Tribunal: TRF3
Processo: 5002711-90.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
672/689)

5002711-90.2022.4.03.6113

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002711-90.2022.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSANGELA DE FATIMA JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAM DE FATIMA QUEIROZ REZENDE - SP163743-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 629 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material em relação a demanda anterior, transitada em julgado, que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da coisa julgada (secundum eventum probationis), com fulcro no Tema 629 do STJ, quando o processo anterior não foi precariamente instruído e foi julgado no mérito, e se a juntada de documentos pré-existentes autoriza a reabertura da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução de ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, cuja decisão de mérito já transitou em julgado, configura coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, e art. 502 do Código de Processo Civil.

4. Embora a jurisprudência estenda a aplicabilidade do Tema 629 do STJ a outras demandas previdenciárias além da aposentadoria rural, tal tese pressupõe a extinção do processo por ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial (precariedade da instrução).

5. O processo paradigma contou com regular dilação probatória, tendo o mérito sido analisado e julgado improcedente (art. 487, I, do CPC) com base na valoração das provas produzidas à época. Não há, portanto, que se falar em instrução precária que autorize a repropositura da ação.

6. A parte autora não logrou comprovar que as supostas "novas provas" documentais foram produzidas ou se tornaram disponíveis apenas após o trânsito em julgado da primeira ação. Tratando-se de documentos pré-existentes, sua utilização em nova demanda encontra óbice no art. 508 do CPC (eficácia preclusiva da coisa julgada).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: "A relativização da coisa julgada consagrada no Tema 629/STJ pressupõe a existência de instrução precária na demanda originária, sendo inaplicável quando o feito paradigma tramitou com regular instrução probatória e obteve julgamento de mérito. A juntada de provas pré-existentes e disponíveis à época da primeira ação atrai a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC)."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, 98, 337, 485, 487, 502, 508. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629 (Distinguishing).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002711-90.2022.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSANGELA DE FATIMA JESUS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIRIAM DE FATIMA QUEIROZ REZENDE - SP163743-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROSANGELA DE FATIMA JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Franca/SP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id. 273036016), com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material em relação ao processo no 1001743-97.2019.8.26.0572, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP.

A ação originária visa à concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de Antônio José Caldeira, ocorrido em 22/12/2018, sob a alegação de existência de união estável.

Em suas razões recursais (Id. 273036017), a parte autora sustenta, em síntese, a inocorrência de coisa julgada. Argumenta que a improcedência na demanda anterior decorreu de insuficiência probatória, o que, à luz do caráter social do direito previdenciário e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 629), permitiria a propositura de nova ação instruída com novos elementos de prova. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito para comprovação da união estável.

Sem apresentação de contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal. O preparo é dispensado, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Desta forma, conheço do recurso.

Da Coisa Julgada Material

A controvérsia central reside na possibilidade de rediscussão de pedido de concessão de pensão por morte, anteriormente julgado improcedente, sob o fundamento de existência de novas provas e da aplicação da teoria da relativização da coisa julgada (secundum eventum probationis).

Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgado, havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A autoridade da coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502 do CPC), garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

No caso em apreço, constata-se a tríplice identidade entre a presente demanda e o processo no 1001743-97.2019.8.26.0572, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de São Joaquim da Barra/SP. Naquela ação, a autora postulou o mesmo benefício de pensão por morte em decorrência do óbito do mesmo instituidor, Antônio José Caldeira, sob a mesma causa de pedir fática (união estável).

A sentença proferida no primeiro processo analisou o mérito da causa com base nas provas então produzidas e julgou o pedido improcedente com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), por entender que o conjunto probatório (documental e testemunhal) era frágil e insuficiente para demonstrar a convivência marital à época do óbito.

A apelante invoca a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 629 (REsp 1.352.721/SP), segundo o qual a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implicaria a extinção sem julgamento de mérito (art. 267, IV, do CPC/1973, atual art. 485, IV, do CPC/2015), permitindo nova propositura da ação.

É certo que a tese se estabeleceu a partir do julgamento de causa relativa à aposentadoria por idade rural, mas a jurisprudência a tem estendido às demais causas previdenciárias. Contudo, a sua incidência pressupõe, obrigatoriamente, que a demanda anterior tenha sido precariamente instruída desde o seu nascedouro, ou seja, desprovida de elementos mínimos que permitissem a análise do mérito.

Essa não é a hipótese dos autos. Não há que se falar em precariedade da instrução no processo paradigma à época de seu trâmite. A demanda anterior contou com regular dilação probatória — inclusive com a realização de audiência e oitiva de testemunhas —, tendo o juízo sentenciante adentrado o mérito e valorado as provas produzidas, concluindo pela sua insuficiência para o acolhimento do pedido. Tratou-se de efetivo julgamento de mérito, e não de extinção anômala por vício de instrução da inicial.

Ademais, não há a comprovação de que as "novas provas" alegadas pela autora nesta demanda tenham sido produzidas ou estivessem indisponíveis após o trânsito em julgado do primeiro processo (Id. 273036012). Ao revés, os documentos apresentados remontam a período pretérito e já poderiam ter sido carreados aos autos originários para comprovar o direito então postulado.

Nesse cenário, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, cristalizada no artigo 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Admitir a propositura de sucessivas demandas com o mesmo objeto a cada vez que a parte decide apresentar um documento pré-existente aniquilaria o instituto da coisa julgada material.

A decisão de improcedência proferida no processo paradigma, portanto, encontra-se acobertada pela autoridade máxima da coisa julgada material, impedindo a reanálise da matéria.

Nesse sentido, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Honorários Advocatícios Recursais

Considerando que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/2015 e que houve a angularização processual nesta instância com a intimação do INSS para contrarrazões, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Negado provimento ao recurso da parte autora, e não havendo condenação prévia em honorários na origem (ante a ausência de citação em primeira instância), condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e § 11, do CPC.

A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 629 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material em relação a demanda anterior, transitada em julgado, que julgou improcedente o pedido de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da coisa julgada (secundum eventum probationis), com fulcro no Tema 629 do STJ, quando o processo anterior não foi precariamente instruído e foi julgado no mérito, e se a juntada de documentos pré-existentes autoriza a reabertura da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reprodução de ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, cuja decisão de mérito já transitou em julgado, configura coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, e art. 502 do Código de Processo Civil.

4. Embora a jurisprudência estenda a aplicabilidade do Tema 629 do STJ a outras demandas previdenciárias além da aposentadoria rural, tal tese pressupõe a extinção do processo por ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial (precariedade da instrução).

5. O processo paradigma contou com regular dilação probatória, tendo o mérito sido analisado e julgado improcedente (art. 487, I, do CPC) com base na valoração das provas produzidas à época. Não há, portanto, que se falar em instrução precária que autorize a repropositura da ação.

6. A parte autora não logrou comprovar que as supostas "novas provas" documentais foram produzidas ou se tornaram disponíveis apenas após o trânsito em julgado da primeira ação. Tratando-se de documentos pré-existentes, sua utilização em nova demanda encontra óbice no art. 508 do CPC (eficácia preclusiva da coisa julgada).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: "A relativização da coisa julgada consagrada no Tema 629/STJ pressupõe a existência de instrução precária na demanda originária, sendo inaplicável quando o feito paradigma tramitou com regular instrução probatória e obteve julgamento de mérito. A juntada de provas pré-existentes e disponíveis à época da primeira ação atrai a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC)."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, 98, 337, 485, 487, 502, 508. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629 (Distinguishing).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão